Tribunal: TJES
Processo: 0006977-30.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infrações administrativas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006977-30.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA DIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006977-30.2019.8.08.0006

APTE:
T.D.D.S

APDO:

M.P.
E.D.E.D.E.S

RELATOR
A
:

DES.
CONV. DÉBORA
MARIA
AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CRIANÇA E ADOLESCENTE – REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – EVASÃO ESCOLAR DE MENOR – APLICAÇÃO DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE FAMILIAR COMPROVADAS – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – PROPÓSITO EDUCATIVO E DISCIPLINADOR – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A sanção pecuniária prevista no art. 249 do EC
RI
A
D
é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos.

I
II – É possível a redução da cominação pecuniária prevista no art.249 do ECRIAD para aquém do mínimo legal se comprovada que a sua aplicação agravará a vulnerabilidade do núcleo familiar do infrator. Precedente do STJ.

I
II –
Na espécie, a
despeito da comprovação d
o
descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, necessária a ponderação entre a demonstrada
hipossuficiência
econômica do infrator e o caráter educativo e pedagógico da medida, de forma a reduz
i
r a multa aplicada de três (03) para um (01) salário-mínimo.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006977-30.2019.8.08.0006

APTE:
TEREZINHA DIAS DOS SANTOS

APDO:

M.P.
E.D.E.D.E.S

RELATOR
A
:

DES.
CONV. DÉBORA
MARIA
AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Como relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por
T.D.D.S,
eis que irresignad
a
com os termos da r. sentença de fls.

169/171,
que nos autos de representação administrativa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, condenou-
lhe
ao pagamento de multa no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, na forma do art. 249 do ECRIAD.

Aduz

a
Apelante às fls.
191/199
, em
breve
síntese,
que é hipossuficiente no sentido da lei, não dispõe de recursos para sua sobrevivência, razão pela qual não detém condições financeiras de arcar com a multa que lhe foi imposta.

V
erifica-se dos autos que foi imputada
a Apelante o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, de forma dolosa, porquanto deixou de prover dos cuidados necessários ao desenvolvimento intelectual do menor reiteradamente, inclusive, de forma omissa, permitindo-lhe que permaneça em situação de evasão escolar.

O magistrado primevo sufragou
os fundamentos consignados na inicial, ressaltando ainda que a
família apresenta histórico de cometimento de atos infracionais com outros filhos.

Feitas essas considerações, a

despeito dos
substanciosos fundamentos consignados pelo Ministério Público
para manutenção da multa
, entendo que deve ser provido
em parte
o recurso.

Isso porque a aplicação da multa
prevista no art.249 do ECRIAD por infração administrativa
como determinado na sentença
, não se afigura reprimenda mais eficaz para proteção ao menor, porquanto a recorrente demonstrou a sua hipossuficiência

Do coligido probatório verifica-se que a Apelante atualmente está na iminência de completar 58 anos de idade, não é alfabetizada,
encontra-se desempregada,
p
rovendo as necessidades da família co
m
recursos provenientes de
trabalhos informais
esporádicos.

Ademais, seu ex-companheiro,
genitor
do menor, encontra-se segregado da sociedade por prática de ilícito penal, não percebendo dele pensão alimentícia ou outra forma custeio que possa a acrescentar
economicamente ao núcleo familiar, o que, ao meu sentir, demonstra situação de vulnerabilidade que se agravará com a manutenção da multa como estipulada na sentença.

Assim,
p
onderadas as peculiaridades do caso concreto,
bem como

considerando que a multa imposta a quem descumpre os deveres inerentes ao poder familiar representa medida de caráter preventivo e disciplinador, além de sancionatório, cujo afastamento integral, ao meu sentir desvirtuaria a sua finalidade
, de rigor promover-se a
sua
redução para aquém do mínimo legal, no caso para um (01) salário mínimo, valor que se mostra suficiente para reprimir as condutas apuradas neste processo.

Confira-se, nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INERENTE AO PODER FAMILIAR. EXCLUSÃO, MODIFICAÇÃO OU GRADAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. EXAME DA EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NA HIPÓTESE CONCRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU VULNERABILIDADE FAMILIAR QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA MULTA EM VALOR AQUÉM DO LEGAL, MAS NÃO INTERFERE NO EXAME DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. MULTA QUE TEM CARÁTER SANCIONADOR E TAMBÉM PREVENTIVO, COERCITIVO E DISCIPLINADOR. FIXAÇÃO DO VALOR ABAIXO DO PATAMAR LEGAL. POSSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.
[...].
3- A sanção prevista no art. 249 do ECA, segundo a qual quem descumprir os deveres inerentes ao poder familiar estará sujeito a multa, guarda indissociável relação com o rol de medidas preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previsto no art. 129 do mesmo Estatuto, de modo que o julgador está autorizado a sopesá-las no momento em que impõe sanções aos pais, sempre em busca daquela que se revele potencialmente mais adequada e eficaz na hipótese concreta.
4- A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos. 5- Estabelecido que a conduta é suficientemente grave para justificar a aplicação da multa, não é admissível que se exclua a sanção aos pais apenas ao fundamento de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica, circunstâncias que influenciam tão somente a fixação do valor da penalidade.

6- Hipótese em que a multa deve ser reduzida, inclusive para aquém do patamar legal, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade das condutas do genitor e, de outro lado, a incontestável hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade da família.
[...].
(REsp n. 1.780.008/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.)

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a um (01) salário mínimo a multa aplicada na origem.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.